Tribunal: TJSP
Processo: 1015323-06.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
TRANSPORTE COLETIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – Laudo médico que concluiu ter havido redução da capacidade para desempenho de atividades habituais – Contrato de transporte de passageiros – Acidente - Obrigação da transportadora de resultado, de conduzir os passageiros incólumes a seu destino – Responsabilidade objetiva – Culpa exclusiva da vítima não comprovada – Hipótese em

Ementa:
TRANSPORTE COLETIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – Laudo médico que concluiu ter havido redução da capacidade para desempenho de atividades habituais – Contrato de transporte de passageiros – Acidente - Obrigação da transportadora de resultado, de conduzir os passageiros incólumes a seu destino – Responsabilidade objetiva – Culpa exclusiva da vítima não comprovada – Hipótese em que sofreu a requerente danos físicos momentâneos (sem sequelas) e dano moral decorrente do evento – Reparação por danos morais devida – Valor que deve ser suficiente a reparar os danos sofridos e desestimular a infratora à reiteração da prática do ilícito – Fixação em R$ 5.000,00 que não é adequada e deve ser majorada para R$ 20.000,00 – Sentença reformada - RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.